Tribunal: TJSP
Processo: 1007315-04.2025.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento imobiliário. Pretensão de quitação parcial do saldo devedor em razão do falecimento de um dos coobrigados. Sentença de improcedência. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada. Julgamento suficientemente

Ementa:
Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Seguro habitacional vinculado a contrato de financiamento imobiliário. Pretensão de quitação parcial do saldo devedor em razão do falecimento de um dos coobrigados. Sentença de improcedência. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional afastada. Julgamento suficientemente fundamentado. Contrato que prevê expressamente cobertura securitária apenas em favor da autora, com participação securitária de 100%. Ausência de cobertura para o falecido. Cláusulas contratuais redigidas de forma clara e objetiva. Inexistência de abusividade. Impossibilidade de ampliação judicial dos riscos efetivamente assumidos pela seguradora. Alegação de comportamento contraditório das rés não configurada. Eventual negativa administrativa fundada em doença preexistente referente a seguro diverso. Danos morais não configurados. Mero desacordo contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.